Tribunal: STF
Processo: HC 135677
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
COMPETÊNCIA – AGENTE E VÍTIMA MILITARES. Cabe à Justiça Militar processar e julgar acusado da prática de crime enquadrável como militar – inteligência dos artigos 124 da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar. 



    CRIME MILITAR – DESLIGAMENTO DA FORÇA – NEUTRALIDADE. O fato de o militar deixar, após a prática do delito, as fileiras da Força surge neutro quanto à tipificação do crime no Código Militar.